Tribunal: TJES
Processo: 5010060-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010060-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONES JHONATAN SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010060-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONES JHONATAN SOARES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO. DESNECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. É sabido que, a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece possível apenas nos casos específicos nos quais esteja devidamente justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2.
In casu
, a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado.3. Recurso a que se nega provimento.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010060-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONES JHONATAN SOARES DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em face da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico no reeducando
JHONES JHONATAN SOARES DOS SANTOS

e concedeu ao mesmo a progressão ao regime semiaberto.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que, antes da concessão da progressão, mostrava-se imperiosa a realização do exame criminológico, a fim de verificar o atendimento dos critérios subjetivos, dada a gravidade dos crimes praticados pelo agravado e pelo perfil negativo do mesmo durante a execução.

É sabido que, a partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece possível apenas nos casos específicos, nos quais esteja devidamente justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.

É o que se depreende do teor da Súmula nº 439, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 439 – Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

No pedido de submissão do apenado ao exame criminológico, o ilustre representante do Ministério Público limitou-se a justificar tal diligência na gravidade do crime cometido.

A alegação refere-se, exclusivamente, a elementos do tipo penal pelo qual o acusado fora condenado, nada acrescentando sobre o porquê de o atestado de conduta carcerária, emitido pela Unidade Prisional, não bastar para a verificação do critério subjetivo.

Como determina o art. 68 do Regimento Interno do Sistema Prisional do Espírito Santo (Portaria 322-S), a conduta do apenado é considerada boa quando, nos últimos 6 (seis) meses, não tiver cometido nenhuma falta de natureza grave ou média.

Cumpre destacar trecho da decisão combatida:

[...]
A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo – prazo estabelecido pela lei – e subjetivo – ostentar bom comportamento carcerário. Analisando os autos, verifiquei que apesar do apenado ter sido condenado pelo delito do artigo 213, do Código Penal, o mesmo está em gozo da saída temporária desde agosto de 2022 e vem cumprindo todas as condições impostas pelo juízo, além disso, também vem obtendo remições de pena com frequência, demonstrando disciplina a responsabilidade com o cumprimento de sua pena. Por tais razões, entendo desnecessário a realização de novo exame criminológico.[...]

No mesmo sentido já se posicionou o Colendo STJ. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE DETERMINA SUA REALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO À PROGRESSÃO. SÚMULA N. 439 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Para fins de progressão de regime, a determinação de prévio exame criminológico, para avaliação do requisito subjetivo do apenado, não foi abolida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP, alterado pela Lei n. 10.792/2003, sendo permitida sua realização, desde que haja fundamentação concreta a demonstrar a efetiva necessidade da perícia. Entendimento da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A gravidade abstrata do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si sós, como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elementos concretos, constante da execução da pena, que atestem o demérito do sentenciado. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão monocrática que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto. (HC 402.059/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Desta feita,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)